Tribunal: STF
Processo: Rcl 57356
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-30
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação ajuizada por alegada afronta ao teor das Súmulas Vinculantes 10 e 37.



    Quando do exame da medida liminar, em 19 de dezembro de 2022, abordei a controvérsia nos seguintes termos (eDoc 13):



    “Trata-se de reclamação ajuizada pela Agência Nacional de Mineração, em face de a acórdão proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do RR nº 0010348- 29.2016.5.03.0060.



    Alega o reclamante haver o TST afrontado os preceitos das Súmulas Vinculantes 10 e 37.



    Requer tutela de urgência para que seja suspensa a decisão reclamada e, no mérito, a sua cassação.



    É o relatório. 



    Não obstante as razões trazidas pela inicial, julgo indispensável a coleta atualizada das informações, antes do exame da tutela de urgência, cuja análise postergo e opto por instruir os autos a fim de trazer mais informações para o julgamento da controvérsia.



    Solicitem-se informações no prazo legal (art. 989, I, do CPC) e cite-se a parte beneficiária da decisão reclamada para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias apresentar contestação (art. 989, III, do CPC).



    Findos os prazos, remetam-se os autos à Procuradoria-Geral da República, para oferta de parecer (art. 991 do CPC).”



    As informações solicitadas foram prestadas (eDoc 17).



    O beneficiário, citado, ofereceu contestação (eDoc 26).



    A Procuradoria-Geral da República opinou pela procedência do pedido (eDoc 33).



    Vieram-me os autos conclusos. 



    É, em síntese, o relatório. Decido. 



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016) 



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.”



    No caso em exame, verifica-se que o Tribunal reclamado reconheceu o direito de servidor anistiado retornar ao cargo anterior com remuneração contemplada pelos reajustes gerais da categoria no período de afastamento. Colaciona-se a ementa do aresto (eDoc 10, pp. 1-3):



    “I. AGRAVO EM RECURSO DE REVISTA INTERPOSTO NA VIGÊNCIA DA LEI 13.015/2014. ANISTIA. LEI 8.878/1994. READMISSÃO POR ENTE PÚBLICO DIVERSO. PERÍODO DE AFASTAMENTO. CÔMPUTO. REPOSICIONAMENTO NA CARREIRA. RECOMPOSIÇÃO SALARIAL. PROGRESSÕES SALARIAIS. Constatado o equívoco da decisão monocrática em que negado provimento ao agravo de instrumento, impõe-se seja dado provimento ao agravo. Agravo provido. 



    II. RECURSO DE REVISTA REGIDO PELA LEI 13.015/2014 ANISTIA. LEI 8.878/1994. READMISSÃO POR ENTE PÚBLICO DIVERSO. PERÍODO DE AFASTAMENTO. CÔMPUTO. REPOSICIONAMENTO NA CARREIRA. RECOMPOSIÇÃO SALARIAL. PROGRESSÕES SALARIAIS. Caso em que a Reclamante, dispensada ilegalmente pela Companhia Vale do Rio Doce - empregadora originária, privatizada em 06/05/1997 - foi readmitida por ente público diverso (DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL) em 03/02/2011, após a anistia assegurada pela Lei Federal 8.878/94. O artigo 6º da Lei 8.878/94 impede os efeitos financeiros relativos ao período de afastamento, ao dispor que “A anistia a que se refere esta Lei só gerará efeitos financeiros a partir do efetivo retorno à atividade, vedada a remuneração de qualquer espécie em caráter retroativo”. Nesse sentido, foi editada a Orientação Jurisprudencial Transitória 56 da SBDI-1/TST, prevendo que “Os efeitos financeiros da anistia concedida pela Lei nº 8.878/94 somente serão devidos a partir do efetivo retorno à atividade, vedada a remuneração em caráter retroativo.”. Nada obstante, a Subseção I Especializada em Dissídios Individuais desta Corte, no julgamento do E-ED-RR47400-11.2009.5.04.0017, reanalisando a matéria, firmou jurisprudência no sentido de que a concessão das promoções de caráter geral, linear e impessoal, deferidas a todos os trabalhadores que permaneceram em atividade no período de afastamento, não contraria o entendimento firmado na Orientação Jurisprudencial 56 da SBDI-1/TST, porquanto se trata de recomposição salarial relativa a esse período em que o empregado esteve ilegalmente afastado do serviço público. Nesse cenário, o Tribunal Regional, ao entender devidas as progressões salariais de caráter geral, linear e impessoal ao empregado beneficiado pela Lei 8.878/94, para fins de reposicionamento na carreira e recomposição salarial, a partir do retorno às atividades, proferiu acórdão em consonância com a OJ Transitória 56 da SBDI-1 do TST. Observando-se, contudo, as particularidades do caso concreto, impõe-se estabelecer parâmetros para o pagamento das parcelas deferidas, determinando-se que a recomposição da remuneração da Reclamante deve observar os reajustes salariais gerais e progressões funcionais lineares, concedidos a todos os trabalhadores do quadro do Departamento Nacional de Produção Mineral, atual empregador da Reclamante, considerando-se o patamar salarial em que se encontrava quando foi ilegalmente dispensada, com os devidos reflexos. Recurso de revista conhecido e parcialmente provido.”



    Eis, a propósito, a fundamentação do acórdão, no que interessa à presente controvérsia (eDoc 10, p. 5):



    “Conforme consta da decisão agravada, a Lei de Anistia reconheceu à empregada anistiada o direito de retornar ao serviço no cargo ou emprego anteriormente ocupado ou, quando for o caso, no resultante da respectiva transformação. Ademais, garantiu os efeitos financeiros apenas a partir do retorno às atividades, impedindo a remuneração retroativa de qualquer espécie. Nesse contexto, a Subseção I Especializada em Dissídios Individuais desta Corte, no julgamento do E-ED-RR-47400-11.2009.5.04.0017, reanalisando a matéria, firmou jurisprudência no sentido de que a concessão das promoções de caráter geral, linear e impessoal, deferidas a todos os trabalhadores que permaneceram em atividade no período de afastamento, não contraria o entendimento firmado na Orientação Jurisprudencial 56 da SBDI-1/TST, porquanto se trata de recomposição salarial relativa a esse período em que o empregado esteve ilegalmente afastado do serviço público. Cumpre enfatizar, no entanto, que o caso concreto guarda singularidades que o diferenciam. Afinal, a Reclamante, dispensada ilegalmente pela Companhia Vale do Rio Doce - empregadora originária, privatizada em 06/05/1997 - foi readmitido por ente público diverso (DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL) em 03/02/2011, após a anistia assegurada pela Lei Federal 8.878/94. Observando-se as particularidades da hipótese em análise, verifico que o Tribunal Regional, ao adotar como razões de decidir o entendimento desta Corte, no sentido de que ‘A jurisprudência atual da SBDI 1 do TST tem-se inclinado no sentido de considerar que o artigo 2º da Lei n. 8.878/94 assegura ao empregado anistiado o retorno ao cargo anterior ocupado e a remuneração que lhe é correspondente, considerando os reajustes gerais concedidos à categoria no período de afastamento’ (fl. 161), incorreu em possível violação do art. 2º da Lei 8.878/94.”



    Como se observa, a conclusão do juízo estende benefício a servidor com fundamento em isonomia, em contrariedade ao texto da Lei 8.878/1994, incidindo em ofensa ao verbete 37 da Súmula do STF, que previne a atuação do Poder Judiciário como legislador positivo. 



    A situação não é inédita nesta Suprema Corte, havendo diversos casos de procedência da reclamação na mesma hipótese. Exemplifico: Rcl 53999, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 21.6.2022; Rcl 59902, Rel. Minª. Cármen Lúcia, DJe de 21.5.2023; Rcl 53667, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 2.6.2022; 59107, Min. Roberto Barroso, DJe de 4.5.2023; e, 51185, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 24.4.2023. 



    Ante o exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, c/c 992 do CPC, julgo procedente a reclamação para cassar a decisão proferida nos autos do Processo nº 0010348-29.2016.5.03.0060, com determinação de que outra venha a ser proferida em obediência ao verbete 37 da Súmula Vinculante. 



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 30 de junho de 2023.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente